Tribunal: TJMT
Processo: 1029823-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029823-27.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO ANZILAGO - CPF: 845.771.341-87 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA - CPF: 300.566.018-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1029823-27.2022.8.11.0041

Embargos de Declaração n.°
1029823-27.2022.8.11.0041

Embargante:

Renato Anzilago.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCESSO ADMINISTRATIVO - CADASTRO AMBIENTAL RURAL - DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – COMPROVAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
– VALIDAÇÃO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – INCABÍVEL A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO
–
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da parte embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1029823-27.2022.8.11.0041

Embargos de Declaração n.°
1029823-27.2022.8.11.0041

Embargante:

Renato Anzilago.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de Renato Anzilago.

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
Vara Especializada do Meio Ambiente-MT.

Sentença
(Id.

201585659
)
: julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e determinou que o estado reclamado
observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA
,
referente à análise e validação do

CAR-MT168969/2019
, referente ao imóvel rural
Fazenda Santa Rita I,
localizado no
Município de Feliz Natal (MT)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Acórdão
(Id. 241171674): por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo
embargante e negou-lhe provimento.

Embargos de Declaração
(Id. 244278653):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão, uma vez que alega ter comprovado o seu direito à validação do SIMCAR objeto da lide.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1029823-27.2022.8.11.0041

Embargos de Declaração n.°
1029823-27.2022.8.11.0041

Embargante:

Renato Anzilago.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Além disso, a título argumentativo, observa-se que, desde o relato da petição inicial, o embargante alega que realizou a inscrição do imóvel objeto da lide (CAR-M 168969/2019) em 2019, o qual, até a distribuição da ação, não havia sido analisada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA)
.

Como já consignado no acórdão, o poder judiciário não pode imiscuir-se no mérito administrativo.

Ademais, sequer houve o indeferimento do cadastro, existindo, até então, pelo que se colige dos autos, apenas demora excessiva na análise do pedido.

Ou seja, não há como apurar, neste momento, qualquer ilegalidade na apreciação do órgão ambiental, pois, como visto, a análise ainda não ocorreu.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção prevista no artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil, todavia, advirto a parte que a reiteração da tesa aqui afastada ensejará a incidência da multa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024